Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOLESCENTE INFRATOR. INTERNAÇÃO. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. RELATÓRIO AVALIATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RESSOCIALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PERÍODO CONSIDERÁVEL DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DAS SAÍDAS TESTES E DAS SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão de saídas testes e saídas especiais não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, justamente para atender o caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do menor infrator na vida em sociedade, bem como no seio de sua família. Precedentes.
2. Embora o ato infracional praticado pelo adolescente seja grave (análogo ao delito de tentativa de latrocínio), o progresso do menor no processo de reeducação, comprovado por relatórios avaliativos favoráveis, aliado ao cumprimento de aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses da medida socioeducativa de internação, autoriza a concessão dos benefícios extramuros. 2.1. Na hipótese, a concessão de saidas testes e de saidas sistematicas revelam-se prematuras, sendo pertinente, no momento, o ínicio da etapa de reinserção social através apenas de saídas especiais.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.